Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723512-53.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LARISSA RODRIGUES LIMA DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PROCESSO ELETRÔNICO. NULIDADE INEXISTENTE. PARCELAMENTO. ZONA RURAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MÓDULO RURAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA (CPC 85, §8o). 1. Configurada a regularidade do exercício do poder de polícia, consistente na intimação demolitória de construção em parcelamento clandestino de solo rural em Área de Proteção Ambiental – APA. 2. O direito à moradia deve andar de mãos dadas com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos de natureza fundamental, razão por que o primeiro, sozinho, desserve para manter ocupação irregular em bem público. 3. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 4. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório dado à causa (CPC 85, § 8o). A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, porque, apesar de ter formulado pedido expresso de publicação em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, este pleito não foi atendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 272, §5o, do CPC. Isso porque a turma julgadora afastou a suscitada nulidade processual considerando que “as publicações foram feitas em nome de Peron de Resende Meireles, OAB-DF 41.037, advogado responsável pela distribuição da inicial e o único cadastrado no sistema Pje”. É evidente que, para modificar tal entendimento, a Corte Superior teria que revolver o suporte fático e probatório, procedimento vetado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1895829/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015